Tribunal: TJDFT
Processo: 0733494-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733494-39.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MOVIMENTO RENOVACAO LIBERAL RECORRIDA: TAMIRES DE SOUZA COSTA DE PAULA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. VINCULAÇÃO DA IMAGEM DA AUTORA A FATOS DESABONADORES ATRIBUÍDOS A OUTREM (ABUSO DE MENORES). OFENSA À HONRA E À IMAGEM. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO. 1. Restando evidenciado que a reportagem, ao divulgar a foto da autora com pessoa a quem se atribuía crime contra menores, culminou em ofensa à imagem e à honra da demandante, nada há a reparar no julgamento de procedência do pedido de reparação por danos morais. 2. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Mantido o valor arbitrado na sentença. 3. Apelação não provida. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 944 e 945, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a condenação em danos morais foi fixada em valor excessivo, impondo-se sua minoração. Assevera que restou demonstrado nos autos que inexistiu qualquer ilegalidade na postagem feita pelo MRL apta a ensejar reparação civil. Defende que a postagem objeto da lide, diferentemente do enfoque dado pela Sr. Tamires em sua narrativa, não trouxe qualquer ataque a quem quer que seja, mas apenas uma crítica pontual a uma situação amplamente divulgada pela mídia. Acrescenta que as crítica e questionamentos feitos pelo MRL são absolutamente pertinentes a um Estado democrático, que tem como princípios a liberdade de expressão do pensamento e de opinião, e, portanto, seu conteúdo não constitui difamação, mas tão somente fatos amplamente divulgados pela imprensa. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos IV, IX, XIV e 220, ambos da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que não restou configurado qualquer ato ilícito, inexistindo, portanto, elementos capazes de gerar uma indenização. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado ALAN DENIS SANTANA EGAMI, OAB/SP 258.015. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 944 e 945, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. In casu, os danos morais foram arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante que se observa razoável e proporcional à ofensa sofrida. Com efeito, o primeiro precedente acima transcrito retrata situação semelhante àquela observada em relação aos fatos descritos nos presentes autos. Naquele julgado, exarado em 2011, os danos morais foram arbitrados em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Do seu turno, no segundo precedente também transcrito, que retrata, igualmente, ofensa à imagem e à honra decorrentes de reportagem jornalística, os danos morais foram arbitrados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Ainda que se considere que os fatos retratados no último precedente citado sejam mais graves e, portanto, que a ofensa foi em grau mais elevado, o montante arbitrado permite concluir que aquele fixado na sentença apelada não se revela exagerado (como alega o apelante). Nada há a reparar, também, quanto ao valor dos danos morais (ID 44657962). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à tese de que inexistiu qualquer ilegalidade na postagem feita pelo MRL apta a ensejar reparação civil, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relatorMinistro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Com efeito, “A mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “rever os fundamentos do acórdão atacado acerca da presença ou não dos requisitos necessários para a configuração de dano moral demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp 1779590/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/6/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.857.658/MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 30/6/2022. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa aos artigos 5o, incisos IV, IX, XIV e 220, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1410843 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023 Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado ALAN DENIS SANTANA EGAMI, OAB/SP 258.015. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023